Tribunal: TJDFT
Processo: 0713920-93.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. VIA INADEQUADA.
1. Os embargos de declaração constituem espécie recursal adequada somente ao saneamento de vícios presentes em decisões judiciais, consistentes em obscuridades, contradições, omissões e erros materiais.
2. Afasta-se a alegação de omissão, quando se verifica que o acórdão embargado contempla, suficientemente, a análise dos temas indicado pela embargante.
3. Os embargos de declaração não se destinam ao reexame dos argumentos e provas, ainda que a pretexto de suprir possível omissão do Juízo.
4. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.